Tribunal: TJDFT
Processo: 0719790-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. LIMITAÇÃO DE LITISCONSORTES. ART. 1.015, VIII E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE. ÚNICA EXECUTADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (BANCO DO BRASIL S/A). COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 480 STJ. SÚMULAS NS. 508, 517 E 556, TODAS DO STF. SÚMULA 42 STJ. EXEQUENTE. FACULDADE PROCESSUAL. ART. 53, III, "A" E "B", DO CPC. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. EM RAZÃO DA PESSOA (UNIÃO FEDERAL), ABSOLUTA. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 109, I, DA CRFB, C/C, ART. 54 DO CPC (INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU). LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM ENTE FEDERAL. INEXISTÊNCIA. UNIÃO FEDERAL E BACEN. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM. MÉRITO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Na dicção do Art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
2. Diante da constatação de que o debate da matéria restou exaurido por ocasião do julgamento, e que o voto condutor do acórdão não incorreu nos vícios previstos no Art. 1.022 do CPC, não há que se falar em omissão passível de retificação em sede de embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não se prestam a albergar a pretensão do Agravado, ora Embargante, em apontar omissão claramente inexistente, pois explicitamente apontada por esta Turma no acórdão embargado a impossibilidade de deferimento do pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, nos termos dos art. 130, III, do CPC, em vista da renúncia tácita do credor à solidariedade passiva, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva somente em desfavor do Banco do Brasil S/A e na Justiça Estadual.
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.